Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS EM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída.
2. O art. 94-A do Decreto Distrital n. 41.949/2021 apresenta redação inequívoca, quanto à necessidade de retirar o imóvel de licitações quando houver pedido “de revogação administrativa de cancelamento protocolizado tempestivamente, ou de requerimento de revisão administrativa de cancelamento, se o imóvel estiver listado em edital de licitação em curso na Terracap, deve ser retirado mediante solicitação de ofício da SEMP.”.
3. No caso sub examen, a impetrante requereu, tempestivamente, a revogação do cancelamento e a transferência do incentivo promovido pelo Pró-DF II, razão pela qual o imóvel não poderia ser incluído em edital de licitação.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.